Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003591-54.2017.8.07.0017 RECORRENTE: GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 121, §§ 3o E 4o, PRIMEIRA PARTE, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAL. HARMONIA E SUFICIÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H', CPB. CRIME CULPOSO. NÃO INCIDÊNCIA. DECOTADA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição de ré que se omite culposamente de seu dever de garante, não evitando morte de vítima por asfixia, criança de cinco meses de idade que estava sob os seus cuidados em creche, quando podia e devia agir em sentido contrário. 2. As agravantes do inciso II do art. 61 do CPB somente incidem em crimes dolosos, não se aplicando a delitos culposos, vez que resultado é involuntário. Decotada a agravante do art. 61, II, ‘h’, CPB. 3. O fato de a apelante ter procurado por socorro de forma inapropriada não significa omissão/ausência de socorro a justificar a majorante prevista na primeira parte do §4o do art. 121 do CPB, mas dado integrante da violação do dever de cuidado do seu agir negligente, provocando a demora no socorro da vítima por profissionais que poderiam ter salvado a sua vida, evitando-se, assim, o resultado morte que lhe é imputado. 4. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais, desde que haja pedido expresso. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, ao menos, dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. Danos morais mantidos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não teria incorrido em negligência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo a redução do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a quantia fixada é incompatível com suas condições financeiras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo quanto ao suposto malferimento do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois, consoante remansoso e iterativo entendimento da Corte Superior, “A fixação da indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, baseia-se nas peculiaridades da causa, exigindo a sua revisão o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos do Enunciado 7 da Súmula do STJ" (AgRg no REsp 1806387/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009